Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-78.2023.8.11.0048
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000121-78.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARMELITA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 571.872.581-00 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM SEU VALOR INTEGRAL – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADA – FALECIMENTO DO GENITOR QUE FAZIA JUS À METADE DA BENESSE PREVIDENCIÁRIA – EXTENSÃO DA TOTALIDADE DO BENEFÍCIO À AUTORA – POSSIBILIDADE – IDADE AVANÇADA – QUANTIA QUE NÃO ABAGRANGEM DESPESAS COTIDIANAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nada obstante no curso da Ação Ordinária Declaratória de Dependência Econômica c/c pedido de pensão por Morte no 0001372-95.2016.8.11.0048 a autora da demanda já recebesse benefício previdenciário pelo INSS, a sentença transitada em julgado reconheceu a dependência econômica da genitora em relação à sua filha servidora; logo, a existência de benefício pago por parte da Autarquia Federal não possui o condão de afastar tal constatação.

A dependência econômica não exige absoluta ausência de rendimentos do beneficiário, sendo possível sua caracterização em favor de genitora que aufere pensão módica, claramente insuficiente para atender às suas despesas essenciais, até então custeadas pela filha falecida.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pleitos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam a concessão da benesse previdenciária em sua integralidade (100%) cem por cento.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a recorrida, Carmelita Ferreira de Souza, é genitora da servidora pública do Poder Judiciário, Maria Luzinete de Souza, falecida em 13 de dezembro, o que ensejou a propositura de Ação de Reconhecimento de declaração de dependência econômica a qual fora julgada procedente.

Argumenta que, no mesmo ato sentencial, fora deferida pensão por morte correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração recebida em vida da servidora falecida, valores estes que deveriam ser rateados em 50% (cinquenta por cento) entre a recorrida Carmelita de Souza e Joaquim Nogueira de Souza, genitores da servidora falecida.

Pontua o recorrente, que com a morte do outro genitor da ex-servidora instituidora do Benefício de pensão por morte, o qual fazia jus a 50% (cinquenta por cento) do valor total, não há que se falar no reconhecimento automático à 100% (cem por cento) da pensão do benefício previdenciário, conforme defendido na inicial e acolhido na sentença pelo juízo
a quo
.

Afirma que, além disso, a recorrida já recebe, aposentadoria por idade no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de maneira que, somada esta quantia aos já assegurados 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte em razão do falecimento de sua filha servidora do Poder Judiciário, não há como sustentar “
a condição de dependente integral de pensão por morte
”.

Reforça que a Recorrida “
possui rendimentos próprios e recursos para continuar mantendo sua subsistência
” (Id. 189854672, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 189854672, fl.10).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 189854676).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 191158669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que Maria Luzinete de Souza, servidora pública do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso faleceu em 13/12/2015.

Posteriormente, os seus genitores, Carmelita Ferreira de Souza e Joaquim Nogueira de Souza, propuseram Ação Ordinária Declaratória de Dependência Econômica c/c pedido de pensão por Morte no 0001372-95.2016.8.11.0048,
onde fora reconhecida a dependência

dos Requerentes com a
de cujus.

Na sentença proferida e confirma pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (com trânsito em julgado no ano de 2020) fora determinado o Rateio em 50 % (cinquenta por cento) da referida pensão entre os genitores.

Posteriormente, o Sr. Joaquim Nogueira De Souza veio a falecer em 18 de janeiro de 2022, o que ensejou a propositura da presente Ação de Concessão de Pensão por Morte, objetivando a concessão da integralidade da benesse previdenciária 100% (cem por cento), isto é: o recebimento do valor integral do benefício.

Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando procedentes os pleitos nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos de no. 0001372-95.2016.8.11.0048, verifica-se que foi declarada e reconhecida a dependência econômica da requerente com a de cujus, inclusive, determinado o pagamento de pensão por morte correspondente a 50% (cinquenta por cento) da respectiva remuneração recebida em vida pela servidora. Saliento que houve o Rateio em 50 % da referida pensão com o Sr. JOAQUIM NOGUEIRA DE SOUZA genitor da falecida, entretanto o mesmo veio a falecer em 18 de janeiro de 2022, conforme se verifica na certidão de óbito acostado ao feito.

Há de concluir a dependência econômica da autora
correspondente a 100% (cem) por cento.

Portanto, presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício de pensão por morte, vez que demonstradas a qualidade de segurado da falecida e a
dependência da autora, quando do óbito, a procedência é medida de rigor.

3. DISPOSITIVO

3.1. Na confluência do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL o pedido contido na inicial, para o fim para conceder a autora a pensão por morte correspondente a 100% (cem por cento) da respectiva remuneração recebida em vida pela servidora, visto que presentes os requisitos legais, desde a data do indeferimento administrativo
” (Id. 189854666, fl.03).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, argumentando, em suma, que:
a)
o reconhecimento da dependência econômica em outra ação, não induz à extensão da totalidade dos benefícios de pensão por morte, e ainda,
b)
que a recorrida já recebe aposentadoria por idade, benesse essa paga pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, o que supostamente denotaria a sua capacidade de subsistência.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a recorrida, Carmelita Ferreira de Souza, é genitora da servidora pública do Poder Judiciário, Maria Luzinete de Souza, falecida em 13 de dezembro, o que ensejou a propositura de Ação de Reconhecimento de declaração de dependência econômica a qual fora julgada procedente.

Não prospera a irresignação.

Primeiramente, cumpre ressaltar, que não merece acolhimento a tese de que o recebimento de proventos do INSS teria o condão de afastar a manutenção do reconhecimento da dependência econômica.

Isso porque, conforme afirmado pelo próprio apelante, já houve tramitação de Ação Ordinária Declaratória de Dependência Econômica c/c pedido de pensão por Morte no 0001372-95.2016.8.11.0048, com decisão favorável à apelada, tendo o acordão transitado em julgado no recente ano de 2020.

Por ocasião do regular processamento da aludida demanda na qual reconheceu-se a dependência econômica em favor da genitora, fora constatado que a apelada já recebia há muito tempo a benesse previdenciária, de aposentadoria por idade paga pelo INSS (desde 01/02/2011).

Entretanto, nada obstante a verificação da preexistência de tal fato, tanto o juízo singular, como também o colegiado do Tribunal de Justiça, entenderam pela
existência de dependência econômica da genitora em relação à sua filha servidora
; logo, não há razão para afastar tal constatação realizada, máxime se considerarmos a profunda análise cognitiva.

Por outro lado, há de se pontuar que após o trânsito em julgado ocorrido
em 2020
da decisão supracitada, sobreveio a Pandemia de COVID-19, houve um inegável, abrupto e considerável aumento no custo de vida em geral, o qual, aliado ao fenômeno da inflação, diminui substancialmente o poder de compra de todos os cidadãos brasileiros.

Não bastasse isso, impositivo declinar ainda, que conforme afirmado pela própria Administração Pública Apelante, a recorrida auferia, em março de 2023, um benefício de aposentadoria por tempo idade, na
ínfima quantia
de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que somada à quota parte de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte, correspondente a R$ 2.487 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais) não basta, para garantir sua subsistência.

Tais valores, devem ser cotejados com gastos fixos ordinários como: a) moradia; b); luz; c) água; d) iptu; e) ipva; f) planos de saúde; g) medicações; e etc.

De mais a mais, também deve ser considerado, na hipótese, o fato de que a apelada possui avançados 76 (setenta e seis) anos, o que diminui a sua capacidade de empregar esforços diários para obtenção de rendimentos extras, e em contrapartida, aumenta os seus gastos com despesas médicas.

Portanto, o fato da apelada já perceber renda oriunda de benefício de aposentadoria por idade pelo INSS, bem como 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte em razão do falecimento de sua filha servidora do Poder Judiciário,
não ilide a dependência econômica financeira da filha
, até porque a demonstração de tal fato não está atrelada à absoluta ausência de rendimentos do beneficiário, sendo perfeitamente possível sua caracterização em favor de genitora que aufere pensão módica, desde que esta não seja suficiente para fazer frente às suas despesas essenciais, até então custeadas pela filha falecida, como é o caso.

Em situação análoga a dos autos, assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA/REMESSA NECESSÁRIA –
PENSÃO POR MORTE – GENITORA DE MAGISTRADA DO TJMT
- LEI 4.964/1985 (COJE/MT) - IDADE AVANÇADA E COMORBIDADES -
INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO/DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO À FILHA
- COMPROVAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - VALOR DO BENEFÍCIO - REMUNERAÇÃO A QUE TERIA DIREITO O MAGISTRADO (ART. 221, COJE c/c SÚMULA 340/STJ) - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF E TAXA SELIC - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4o, CPC) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A idade avançada e a saúde frágil são suficientes à comprovação de invalidez sob o viés da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos da lei de regência.

2. A dependência econômica não exige absoluta ausência de rendimentos do beneficiário, sendo possível sua caracterização em favor de genitora que aufere pensão módica, claramente insuficiente para atender às suas despesas essenciais, até então custeadas pela filha falecida.
3. O valor do benefício de pensão por morte deverá ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com as leis vigentes ao tempo do óbito.
4. Não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ser fixada em liquidação de sentença (art. 85, § 4o, do CPC).
(N.U 1007388-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Assim também, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE
. ARTS. 16, INCISO II E § 4.o, 74 E 75 DA LEI N.o 8.213/91.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES EM RELAÇÃO AO FILHO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, AINDA QUE APENAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. PAI NOMEADO CURADOR DO FILHO NO PROCESSO DE INTERDIÇÃO. CONDIÇÃO QUE, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PRESCRITAS NAS NORMAS PREVIDENCIÁRIAS,
NÃO TEM O CONDÃO DE ILIDIR O DIREITO AO BENEFÍCIO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes do Segurado que falecer e, não havendo integrantes da classe precedente - companheira/esposa ou filhos menores de 21 anos não emancipados -, os genitores são, para o Regime Geral da Previdência Social, os detentores do direito ao recebimento do benefício.

2. Além da relação de parentesco, é preciso que os pais comprovem a dependência econômica em relação ao filho, sendo certo que essa não é presumida, isto é, deverá ser corroborada, seja na via administrativa, seja perante o Poder Judiciário, ainda que apenas por meio de prova testemunhal.

3. Na hipótese, são incontroversos: (i) o recebimento de aposentadoria por invalidez pelo de cujus; (ii) o grau de parentesco entre este e o Autor; e (iii) a inexistência de possíveis beneficiários/dependentes na classe imediatamente anterior à dos genitores.

4. Na instância primeva, por intermédio de prova testemunhal, restou comprovada a dependência econômica do pai em relação ao filho.

5. O fato de o Autor ter sido nomeado "curador provisório" de seu falecido filho, no processo de interdição deste, não tem o condão de, cumpridas todas as condições impostas pelas regras de direito previdenciário atinentes à espécie, afastar-lhe o direito à pensão por morte pleiteada.

6. In casu, é de ser observada a vetusta regra de hermenêutica, segundo a qual "onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir" e, portanto, não havendo, nas normas que regem a matéria, a restrição imposta pelo Tribunal a quo, não subsiste o óbice imposto ao direito à pensão por morte.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.082.631/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 26/3/2013.)

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. VINCULAÇÃO DO INSTITUIDOR AO RGPS. 1. À luz do art. 16 da Lei 8.213/91, a concessão do beneficio de pensão aos pais em virtude da morte do filho depende da comprovação da dependência econômica daqueles em relação ao segurado falecido, seja por prova documental, seja por prova testemunhal 2. A relação de dependência econômica entre pais e seu filho (a) pode ser comprovada por prova testemunhal, sendo desnecessária para esta finalidade a existência de início de prova material, mormente em se tratando de famílias de baixa renda. Precedente do STJ. Ademais a dependência econômica não precisa ser completa ou exclusiva. Diz a Súmula/TFR no. 229: "A mãe do segurado tem direito a pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva". No mesmo sentido, o Enunciado no 14 das Turmas Recursais do Juizado Especial Federal/SP: "Em caso de morte de filho segurado, os pais têm direito à pensão por morte, se provada a dependência econômica mesmo não exclusiva 3. A prova produzida no feito foi suficiente para a comprovação da relação de dependência econômica entre a genitora e o filho falecido, correta a sentença que assegurou o deferimento do benefício de pensão por morte requerido. 4. Consectários da condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional Federal, levando-se em consideração no tocante à correção monetária e juros de mora, inclusive, a conclusão do julgamento do RE 870947, pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Será observada a prescrição qüinqüenal na forma da Súmula 85 do STJ, vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 6. Apelação do INSS desprovida e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF-1 - AC: 00225281820174019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/02/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 23/03/2018)

Assim, estando comprovado que a autora era dependente economicamente de sua filha, nos termos do que exige a lei de regência, a manutenção da sentença que determinou o pagamento da integralidade em favor da recorrida, é medida de rigor.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em razão do revés recursal, determino a majoração da verba de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024